Tribunal: CARF
Processo: 10380.723536/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Keli Campos de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723536/2010-11
ACÓRDÃO
3002-003.601 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVESTLUZ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2000
SENTENÇA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconhecem a existência de indébito tributário e
permite a compensação não podem ser objeto de pedido de restituição
administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal.
A súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça assegura ao Contribuinte a
opção de restituição indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado por meio de precatório ou a
compensação na via administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.601 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723536/2010-11
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Em 23/07/2010, o contribuinte transmitiu o Pedido Eletrônico de Restituição - PER
no 00448.20330.230710.1.2.54-5450 (fls. 2-7), solicitando crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins no valor total de R$ 1.566.573,90. O crédito solicitado é
referente ao período de 01/02/1999 a 31/01/2004 e tem fundamento decisão
definitiva proferida no processo judicial no 2003.81.00.009248-1, conforme
processo de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado (Processo Administrativo Fiscal – PAF no 10380.011821/2009-44).
Na mesma data, o contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação -
DCOMP no 20171.47910.230710.1.3.54-8225 (fls. 8-11), vinculada ao PER acima
referido, visando à compensação do crédito solicitado com o débito decorrente
de lançamento de ofício de IRPJ objeto do Processo Administrativo Fiscal - PAF no
10380.722173/2010-99, no valor total de R$ 1.566.573,90 (incluindo principal,
multa e juros).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE emitiu Despacho
Decisório de fls. 216, no qual concluiu-se por: a) reconhecer o direito creditório de
R$ 1.566.573,90, atualizado em julho/2010; b) homologar a DCOMP no
20171.47910.230710.1.3.54-8225;
c)
não
acolher
o
PER
no
00448.20330.230710.1.2.54-5450, haja vista que a determinação judicial
contemplou apenas o direito à compensação, silenciando-se quanto à restituição.
O referido Despacho Decisório foi emitido com base nos fundamentos constantes
de Informação Fiscal de fls. 211-215, cujo conteúdo pode ser resumido da
seguinte forma:
- O contribuinte obteve decisão judicial definitiva que declarou inconstitucionais o
art. 3o, § 1o, e o art. 8o da Lei no 9.718/98, assegurando-lhe o direito à
compensação do crédito decorrente dos pagamentos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins efetuados indevidamente com base
nos referidos dispositivos. Por força dessa decisão,o cálculo da Cofins passou a ser
feito mediante aplicação da alíquota de 2% sobre a receita bruta das vendas de
mercadorias ou de serviços (sem incidência sobre as receitas financeiras), nos
termos do art. 2o da Lei Complementar no 70/91.
- Através de análise dos recolhimentos efetuados pela empresa e dos dados
constantes das suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, foi verificada a existência de recolhimentos indevidos de Cofins
(código de receita 2172)
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.601 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723536/2010-11
3
referentes ao período de janeiro/2000 a outubro/2000, os quais, atualizados até o
mês de julho/2010, alcançam o montante de R$ 1.566.573, passível de ser
utilizado pelo contribuinte na compensação de débitos perante a Receita Federal
do Brasil, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96.
- O débito compensado pelo contribuinte tem origem em auto de infração cujo
prazo para impugnação terminaria em 29/07/2010, sendo o valor da multa
correspondente a R$ 554.971,63 (cód. rec 3020). Como a compensação
consumou-se em 23/07/2010 (data da transmissão da Dcomp), antes do prazo
para impugnação, o contribuinte tinha direito à redução de 50% sobre o valor da
multa de ofício, nos termos do art. 6o, I, da Lei no 8.218/91. Assim, sobre o valor
da multa de R$ 554.971,63 há uma redução de R$ 277.485,81 (50%), de modo que
o débito total a ser considerado na compensação equivale a R$ 1.289.088,08, e
não a R$ 1.566.573,90 (valor declarado erroneamente pelo contribuinte).
- A diferença remanescente (R$ 277.485,81) pode ser objeto de nova
compensação pelo contribuinte, mediante apresentação de nova Declaração de
Compensação – DCOMP, nos termos da legislação aplicável (Instrução Normativa
RFB no 900/2008). Esse valor não pode ser restituído, pois a determinação judicial
contemplou apenas o direito a compensação, silenciando-se quanto à restituição.
O contribuinte foi cientificado em 14/06/2012 (fls. 221) e apresentou
manifestação de inconformidade em 16/07/2012 (fls. 223-236), alegando, em
síntese, que:
- A empresa recebeu intimação referente a um Auto de Infração (PAF no
10380.722173/2010-99), para que impugnasse em 30 dias ou efetuasse o
pagamento ou parcelamento do débito nele indicado. Após analisar esse
lançamento tributário, entendeu por bem efetuar a compensação de parte desse
débito (R$ 1.566.573,90) com o crédito decorrente da decisão judicial transitada
em julgado no processo no 2003.81.00.009248-1, o qual fora objeto de habilitação
no PAF no 10380.011821/2009-44.
- Para efetuar essa compensação, primeiro o contribuinte apresentou o
PER/DCOMP no 00448.20330.230710.1.2.54-5450, no qual solicitou a restituição
do crédito, e, na mesma data, apresentou o PER/DCOMP no
20171.47910.230710.1.3.54-8225, declarando a compensação desse crédito com
o débito objeto do Auto de Infração. Por cautela, o contribuinte realizou a
compensação considerando o débito com a multa de ofício no valor total (75%),
pois preocupou-se com a possibilidade de a autoridade administrativa entender
que o desconto legal na multa não se aplicaria ao procedimento compensatório.
Após a realização da compensação, o contribuinte efetuou o parcelamento
ordinário do débito remanescente do Auto de Infração (PAF no
10380.722173/2010-99), tendo as respectivas parcelas sido pagas rotineiramente
desde então.
- Disso tudo resultou a decisão administrativa que reconheceu o direito creditório
de R$ 1.566.573,90 e homologou a compensação objeto do PER/DCOMP no
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.601 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723536/2010-11
4
20171.47910.230710.1.3.54-8225, mas não acolheu o pedido de restituição
objeto do PER/DCOMP no 00448.20330.230710.1.2.54-5450. Contudo, a
autoridade administrativa cometeu erro de direito quanto a esta última parte da
decisão, pois o direito à restituição é um pressuposto lógico da compensação.
Conforme artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, primeiro tem-se que
declarar que há um crédito restituível e somente depois disso é que se pode
afirmar que há direito à compensação.
- Quando uma ordem judicial determina o direito à compensação, é porque
logicamente reconheceu que há crédito passível de restituição. Compensação é
uma das formas de restituição tributária, que se mostra mais gravosa para o fisco,
pois o contribuinte pode escolher como usar o crédito tributário. Portanto, aplica-
se ao caso o adágio latino cui licet quod est plus, licet utique quod est minus
(quem pode o mais, pode o menos). Inclusive, como o contribuinte tem em
andamento um parcelamento ordinário (PAF no 10380.722173/2010-99), o
resultado prático do deferimento do PER/DCOMP de restituição será,
obrigatoriamente, a realização de compensação de ofício nos termos do art. 49 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Ao final, como base nessas premissas, o contribuinte requereu a reforma parcial
do Despacho Decisório, para o fim de: a) reconhecimento do direito à restituição
do valor residual de R$ 301.073,94 (atualizado até 31/07/2012); b) determinação
de que essa restituição se opere mediante crédito em conta bancária,
compensação de ofício pela autoridade administrativa ou compensação indicada
pelo contribuinte por intermédio de novo PER/DCOMP.
A 5a Turma da DRJ/CTA por meio do acórdão 06-63.614 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2000 a 31/10/2000 INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconhecem a existência de indébito tributário não
podem ser objeto de pedido de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao
art. 100 da Constituição Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.601 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723536/2010-11
5
VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Como relatado, a questão posta em discussão cinge-se a possibilidade de
restituição, pela via administrativa, de crédito reconhecido por via judicial e os limites da sentença
proferida.
A Recorrente impetrou mandando de segurança 2003.81.00.009248-1-02 com fins
de reconhecimento da inconstitucionalidade no recolhimento da Cofins nos termos estabelecidos
pela Lei no 9.718/98 e, nos termos da sentença proferida Tribunal Regional Federal da 5a Região
transitada em julgada em 14/05/2009, foi assegurado direito à compensação dos de Cofins nos
seguintes termos (fls.55):

Em consequência, a Recorrente apresentou pedido de habilitação de crédito de
ação judicial nos termos instrução normativa RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos, o que
resultou em reconhecimento do direito creditório postulado, homologação da compensação
apresentada e negativa de restituição do saldo remanescente. Fundamentou-se a decisão
administrativa, confirmada pela DRJ, na determinação judicial que contemplou apenas o direito a
compensação, silenciando-se quanto a restituição.
Como cediço, o artigo 74 da Lei no 9.430/2008 assegura para aqueles que possuem
créditos apurados perante a Secretaria da Receita Federal, inclusive, decorrentes de ação judicial
transitada em julgado, o direito de realizar compensação administrativa , vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.601 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723536/2010-11
6
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Ou seja, havendo reconhecimento judicial de direito creditório, como no caso dos
autos, é lícito à parte o direito de escolher entre realizar a compensação pela via administrativa ou
pleitear os recebimentos dos respectivos valores por meio de precatório conforme previso no
artigo 100 da Constituição Federal, in verbis:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Não há no ordenamento jurídico, qualquer permissivo legal que autorize a
restituição administrativa de valores reconhecidos em virtude de decisão judicial, pois implicaria
em flagrante violação ao texto constitucional que estabelece ordem cronológica e dotação
orçamentária para respectivos pagamentos.
Neste sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
por meio da Súmula 461, vejamos:
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.( Súmula 461, Primeira Seção, em 25.8.2010 DJe 8.9.2010)

Assim, no presente caso, além do título judicial ter assegurado claramente o direito à
compensação, a Recorrente, ao apresentar o pedido de habilitação de crédito administrativamente, optou
pela compensação administrativa, sendo certo que todo o valor do crédito reconhecido deveria ter sido
objeto de compensação, não havendo qualquer direito à restituição de eventuais diferenças.

Não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, uma vez que se encontra em
perfeita sintonia com a legislação aplicável e precedentes deste Colegiado, inclusive, desta Tuma que já se
pronunciou nesta linha de entendimento em casos semelhantes, vejamos o acordão 3002-003.210:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Data do
fato gerador: 06/04/2006 SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO
ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser estendida
para permitir a restituição na via administrativa.
(ACÓRDÃO 3002-003.210 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA)

Da mesma forma, em relação ao pedido de compensação de ofício, também não há que se
falar em reparos na decisão, já que que nos termos do artigo 611 da então vigente Instrução Normativa RFB
no 900/2008, para que se possa realizar referido procedimento seria necessário o reconhecimento do

1 Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo,
deverá verificar a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.601 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723536/2010-11
7
pedido de restituição (PER) apresentado, já que para o saldo remanescente não foi apresentado pedido de
compensação (DCOMP) nos termos que prevê o §1o do artigo 74 da Lei no 9.430/2008:
Art. 74.
(...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)

Assim, para que fosse possível compensar o saldo remanescente a Recorrente deveria ter
apresentado novo pedido de compensação, conforme foi devidamente consignado na decisão
administrativa, não podendo este Colegiado ultrapassar as formalidades e ritos previstos em lei para
operacionalizar a compensação administrativa.
Dispositivo
Diante do exposto, voto negar provimento ao Recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 302
DF CARF MF
Original